Tribunal: STF
Processo: RE 477721
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Decisão judicial: motivação suficiente: ausência de
violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal ou de negativa de
 prestação jurisdicional.
"O que a Constituição exige, no art. 93,
IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a
fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de
direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente
assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está
satisfeita a exigência constitucional" (RE 140.370, Pertence, DJ
21.5.93).